Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733278-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O À agravante para se manifestar, tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator, sobre o cabimento do recurso, na forma do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, mesmo diante do Rol Taxativo do referido artigo, tendo em vista, ao menos à primeira vista, ser matéria própria de ser arguida em sede de preliminar de eventual recurso de Apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Brasília, segunda-feira, 24 de agosto de 2020, às 19h17muin. Desembargador Eustáquio de Castro Relator